Tribunal: TJMT
Processo: 1010453-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010453-25.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1010453-25.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RICARDO TADEU OSSANI
AGRAVADO: COFCO BRASIL S.A
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Tadeu Ossani, contra decisão que na “Ação de Rescisão de Contrato” no 1000136-08.2021.8.11.0019, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, proposta em desfavor de COFCO Internacional Brasil S.A., indeferiu pedido de reconsideração
Aduz que tomou conhecimento de um “fato novo” consistente na distribuição da “Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta” de no 1000188- 04.2021.8.11.0019, promovida pela Agravada em 31/03/2021, lastreada no mesmo título objeto da presente Ação de Rescisão de Contrato.
Sustenta que “diante da desnecessidade de oferecimento de Embargos à Execução”, o que geraria litispendência, aditou a inicial da presente rescisão, nos termos do artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil e postulou Tutela Cautelar para que fosse determinada a imediata suspensão do curso da “Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta” no 1000188-04.2021.8.11.0019, bem como a suspensão da exigibilidade do “Contrato de Compra de Soja em Grãos no 0005468-139”, com a necessária expedição de ofício ao SERASA e SPC de exclusão do nome do Recorrente dos Órgãos de Proteção ao Crédito com relação a dívida em discussão sobre o respectivo instrumento contratual.
Informa que o pedido foi indeferido ao fundamente de ausência de fatos novos, o que evidencia o descarto da decisão.
Ressalta que, inicialmente, a tutela cautelar na presente ação de rescisão de contrato foi indeferida sob o argumento de que as oscilações climáticas são previsíveis e que esta situação não permitiria aplicação da teoria da imprevisão. No entanto, a posterior distribuição da demanda executiva lastreada no mesmo contrato, é sim fato novo (artigo 296, CPC), máxime porque seu resultado “depende” da ação de Rescisão de Contrato, distribuída anteriormente por meio da qual busca a inexistência de relação jurídica sobre o mesmo objeto executivo (artigo 921, inciso I e artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC).
Destaca a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC à suspensão da demanda executiva, porque independentemente da aplicação da teoria da imprevisão, a pretensão de rescisão é plausível (probabilidade do direito), além de que a Agravada está exigindo obrigações do Agravante sem cumprir com a sua contraprestação (art. 476 do CC).
Reclama que o prosseguimento da demanda executiva, sem permitir que o Agravante exerça o regular exercício ao contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV da CF), lhe ocasionou e ocasionará, prejuízo manifesto, porque implica na incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da iminente expropriação de bens.
A título de garantia do juízo (artigo 919, §1o, do CPC), em caução, oferta o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), que corresponde a multa de 10% (dez por cento) do valor total do referido instrumento contratual, bem assim o imóvel rural objeto da Matrícula no 12.931, do CRI de Porto dos Gaúchos/MT, cujo valor de mercado é de aproximadamente R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), conforme laudo técnico.
Requer a concessão de liminar para que seja determinada a imediata suspensão do curso da “Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta” no 1000188-04.2021.8.11.0019, em trâmite na Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos termos do art. 313, V, “a” do CPC e art. 921, I do CPC, bem assim a suspensão da exigibilidade do “Contrato de Compra de Soja em Grãos no 0005468-139”, com a expedição de ofício ao SERASA e SPC para que procedam a exclusão do nome do Agravante dos Órgãos de Proteção ao Crédito com relação a dívida e a demanda aqui em discussão.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a suspensão do curso da “Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta” no 1000188-04.2021.8.11.0019, em trâmite na Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, bem assim da exigibilidade do “Contrato de Compra de Soja em Grãos no 000546-139”, firmado com a agravada COFCO BRASIL S.A, ao argumento de impossibilidade do cumprimento da obrigação em razão do desequilíbrio contratual oriundo de evento extraordinário e imprevisível – fortes chuvas-, que comprometeram a produção e colheita da soja referente à safra 2020/2021.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E em que pese as alegações, neste juízo de cognição sumária, não se visualiza a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida postulada.
Destaca-se, ademais, que apesar de ter sido deferido o pedido de aditamento da inicial da presente ação, há que se ponderar, no que tange à suspensão dos efeitos do contrato e sua exigibilidade, neste juízo sumário de cognição, se trata de pedido de reconsideração, circunstância fático jurídica que recai sobre o próprio cabimento ou não do presente recurso.
A questão controvertida, portanto, desafia melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Isso posto, indefere-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime a agravada, para apresentar, no prazo, sua contraminuta.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4